Tribunal: TJPA
Processo: 0124085-28.2015.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0124085-28.2015.8.14.0144

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: SEBASTIAO OLIVEIRA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO MODULADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos morais e restituição em dobro de valores indevidamente descontados da aposentadoria do autor, decorrentes de dois contratos de empréstimo consignado não reconhecidos. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência dos contratos, condenando o banco à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: i) houve contratação válida dos empréstimos consignados; ii) é devida indenização por danos morais diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário; iii) a restituição dos valores deve ocorrer em dobro ou de forma simples, diante da modulação de efeitos fixada no EAREsp 600.663/RS do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco não comprovou a regularidade da contratação dos empréstimos impugnados. Incidência da inversão do ônus da prova prevista no CDC.

4. Nos termos do Tema 1.061 do STJ, incumbe à instituição financeira a prova da autenticidade da assinatura em contratos impugnados. Ausência de produção de prova pericial.

5. Configuração de falha na prestação de serviço. Aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (CDC, art. 14 e Súmula 479/STJ).

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral presumido (in re ipsa). Manutenção do valor arbitrado na origem.

7. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada no EAREsp 600.663/RS. Descontos anteriores a 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples. Descontos posteriores, em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para modular os efeitos da condenação quanto à restituição dos valores descontados, nos termos da tese fixada no EAREsp 600.663/RS. Mantida, no mais, a sentença.

Tese de julgamento
: 1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos em benefício previdenciário, oriundos de contratos não reconhecidos pelo consumidor. 2. A repetição do indébito, nas relações privadas de consumo, será: (i) simples, para descontos realizados até 30/03/2021; e (ii) em dobro, para descontos realizados após essa data, conforme modulação fixada pelo STJ.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, 14, 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 398 e 406, §1º (com redação da Lei 14.905/2024); CPC/2015, arts. 373, II, 389, 932, IV e V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, j. 30/03/2021; STJ, REsp 1846649/MA, Tema 1.061; STJ, Súmulas 43, 54, 362, 385 e 479
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA

APELAÇÃO Nº 0124085-28.2015.8.14.0144

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: SEBASTIAO OLIVEIRA PINHEIRO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO PAN S/A
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL proposta por
SEBASTIAO OLIVEIRA PINHEIRO
em desfavor do banco ora apelante.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 1453049
o autor SEBASTIAO OLIVEIRA PINHEIRO alega que jamais firmou qualquer contrato de empréstimo com o banco requerido que autorizasse os descontos realizados em sua aposentadoria provenientes de dois contratos indevidamente realizados. O primeiro empréstimo foi realizado indevidamente sob o número de contrato 306407104-0, com parcela inicial em 08/05/2015, no valor total de R$ 563,00 (quinhentos e sessenta e três reais) a ser descontado em 72 parcelas no valor de R$ 16,22 (dezesseis reais e vinte e dois centavos) por mês. O segundo empréstimo foi realizado indevidamente sob o número de contrato 306151729- 2, com parcela inicial em 10/04/2015, no valor total de R$ 748,70 (setecentos e quarenta e oito reais e setenta centavos) a ser descontado em 72 parcelas no valor de RS 21,54 (vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos) por mês. Requer, ao final, indenização por danos morais, bem como a restituição em dobro dos valores já descontados.

O BANCO PAN S.A. apresentou contestação no
ID 1453051
, arguindo preliminares. No mérito, alega que a contratação do empréstimo consignado, objeto da demanda, foi realizada de forma regular e com a devida assinatura da parte autora, sem qualquer vício ou irregularidade no processo. Argumenta que os valores do empréstimo foram corretamente creditados na conta bancária de titularidade do autor, não havendo elementos que comprovem fraude ou erro na transação. Requer a improcedência dos pedidos formulados, afirmando que não há fundamento para a nulidade do contrato ou para indenização por danos morais, e, subsidiariamente, caso a nulidade seja reconhecida, requer a compensação dos valores já recebidos pelo autor.

Sobreveio a sentença de
ID

28653813
na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos do requerente, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) IV – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR a inexistência de débito com o banco réu relativo aos contratos de empréstimos consignados de nº 306407104-0 e nº 306151729 e, consequentemente, a nulidade do negócio jurídico;

CONDENAR o banco demandado a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato acima, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de mora, a contar do evento danoso (STJ, Súmula 54);

CONDENAR o banco réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária, a contar desta sentença (Súmula 362, do STJ), e juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ).

Com o fito de evitar enriquecimento ilícito do demandante, deve ser compensado, com os valores da condenação deferidos nesta sentença, a quantia do empréstimo comprovadamente recebida na conta bancária do autor, qual seja, R$ 748,70 (Setecentos e quarenta e oito reais e setenta centavos) referente ao Contrato 306151729-2 (ID 8796569) e R$ 563,00 (Quinhentos e sessenta e três reais), referente ao Contrato 306407104-0 (ID 8796564), incidindo apenas correção monetária a partir do pagamento, à luz da Súmula 43, do STJ (CC/02, art. 182).

Quanto aos parâmetros de cálculo, i) até o dia 27.08.2024 (dia anterior à entrada em vigor da Lei n. 14.905/24), a correção monetária será feita com base no INPC, e os juros de mora serão de 1/% ao mês; ii) a partir do dia 28.08.2024 (início da vigência da Lei n. 14.905/24),os índices a serem adotados serão os seguintes: a) o IPCA-IBGE, quando incidir apenas correção monetária; b) a taxa SELIC, com dedução do IPCA-IBGE, quando incidirem apenas os juros de mora (artigo 406, §1º, do Código Civil), adotando-se, para este caso, a metodologia divulgada pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução 5.171, de 2024); c) a taxa SELIC, quando incidir conjuntamente correção monetária e juros de mora.

Na forma do art. 34, da Instrução Normativa do INSS n. 28/2008, DETERMINO, ainda, que seja oficiada a Agência da Previdência Social – APS desta Comarca a fim de que seja realizado o bloqueio do benefício da parte autora para novas averbações de empréstimos consignados ou cartões de créditos consignados, somente devendo promover o desbloqueio mediante comparecimento pessoal da parte autora. Instrua o ofício com o número do benefício informado na petição inicial e/ou peças que o acompanham.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos que fixo em 10% (dez por cento) do valor resultante da condenação.

Fica a parte advertida de que advertência de que, na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais (Lei Estadual n. 8.328/15, art. 46, caput).

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe.

P.R.I.C.

Primavera, Pará, data e hora da assinatura eletrônica.

JOSÉ JOCELINO ROCHA

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru”.

Inconformado, BANCO PAN S.A. interpôs recurso de apelação
(ID 28653824)
arguindo, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida e de interesse processual, por entender que o autor não buscou solução administrativa antes de ajuizar a demanda, inexistindo resistência prévia à sua pretensão. No mérito, sustenta a regularidade da contratação dos empréstimos consignados nº 306151729-2 e nº 306407104-0, alegando que os contratos foram firmados de forma válida e que os valores respectivos foram depositados na conta bancária de titularidade do recorrido, o que afasta qualquer alegação de fraude. Defende a validade do negócio jurídico, a inexistência de danos materiais e morais. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e a devolução simples dos valores descontados.

Contrarrazões ao recurso apresentadas por SEBASTIAO OLIVEIRA PINHEIRO
(ID 28653830)
em que este defende a manutenção da sentença, com o desprovimento da apelação.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência ou não de fraude perpetrada pelo banco apelante e a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao autor/apelado.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Passo à análise da arguição preliminar.

DA ARGUIÇÃO DE FALTA INTERESSE DE AGIR

O banco apelado argui em suas razões recursais a falta interesse de agir da autora/apelante em razão da ausência de tentativa de resolução do caso por meio extrajudicial.

A referida preliminar não merece acolhimento.

O interesse de agir, conforme estabelecido pela doutrina e jurisprudência, está relacionado à necessidade e utilidade da intervenção do Poder Judiciário para a solução do conflito de interesses. A tentativa de resolução extrajudicial não é, por si só, requisito obrigatório para a configuração do interesse de agir. A parte autora, ao verificar a ocorrência de descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria, que, segundo suas alegações, decorrem de relação contratual inexistente ou abusiva, tinha o direito de buscar diretamente a tutela judicial para ver reconhecidos seus direitos.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, que rege a presente relação jurídica, preza pela facilitação do acesso à justiça por parte do consumidor, que, diante de práticas abusivas ou situações de vulnerabilidade, não está obrigado a esgotar todas as vias extrajudiciais antes de procurar a via judicial. O acesso ao Judiciário é direito fundamental consagrado pela Constituição Federal no artigo 5º, XXXV, que garante a inafastabilidade da jurisdição para a proteção de lesão ou ameaça a direito.

Portanto, considerando que os elementos da demanda evidenciam a necessidade de tutela judicial e a existência de controvérsia concreta a ser apreciada, a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pelo apelado deve ser rejeitada.

Diante do exposto, indefiro a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo apelante.

Dito isto, passo à análise do mérito recursal.

DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta que o empréstimo consignado, objeto da demanda, foi realizada de forma regular e com a devida assinatura da parte autora, sem qualquer vício ou irregularidade no processo.

Pois bem, da análise dos autos, constata-se que o autor/apelado demonstrou, por meio dos documentos acostados à sua petição inicial,
a inclusão de empréstimos consignados em seu benefício do INSS sob os números de contrato 306407104-0 e 306151729- 2 (ID 1453049 - Pág. 17).

Entretanto, em que pese a assertiva do banco apelante/réu de que o contrato é valido e foi regularmente firmado pelo autor/apelado, verifico que
a instituição financeira NÃO comprovou de forma efetiva que o contrato aqui noticiado tenha sido firmado regularmente.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante,
cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato/contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo autor, o que não o fez
. Na hipótese, portanto,
o ônus da prova da veracidade do contrato de cartão de crédito consignado impugnado, supostamente firmado pelo apelado, seria do banco/apelante, consoante disposição do artigo supramencionado
.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015
cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova
.

Esclareceu, ainda, que "a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Assim, o banco réu/apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC,
eis que durante toda a instrução processual NÃO requereu a

realização de perícia a fim de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato

alegadamente firmado pelo autor/apelado.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a
Súmula 479

do STJ
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In verbis
:

Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco apelado.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo apelado em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do
STJ
:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, deve ser mantida a condenação do banco apelante
a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Por fim, o banco apelante questiona, em suas razões recursais, a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da parte apelada.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, em casos de cobranças indevidas, como ocorre neste processo, não é necessária a comprovação de má-fé. No entanto,
os efeitos dessa decisão foram modulados, de modo que a devolução em dobro desses valores somente se aplica a cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021, no caso EAREsp 600663-RS
.

Em conformidade com essa orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

A tese firmada pelo STJ estabelece que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é cabível sempre que a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa. Contudo, a modulação de efeitos limita a aplicação desse entendimento às cobranças efetuadas após 30/03/2021, exceto em casos de prestação de serviço público.

Da análise dos autos, constata-se que o autor/apelado demonstrou que os descontos provenientes dos
contratos 306407104-0 e 306151729- 2 tiveram início em 07/06/2015, permanecendo até 07/06/2021, em período posterior à 30/03/2021 (marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ) (ID 1453049 - Pág. 17).

Desse modo, impõe-se a observância da modulação de efeitos firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, de modo que os
valores indevidamente descontados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de
forma simples
, em respeito ao entendimento então vigente que exigia a demonstração de má-fé do credor para a devolução em dobro. Já os
descontos realizados a partir de 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma no EAREsp 600663/RS, sujeitam-se à nova orientação jurisprudencial, devendo ser
restituídos em dobro
, independentemente da comprovação de dolo ou culpa, bastando a constatação de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Por fim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado na forma do art. 389 do Código Civil (redação dada pela Lei nº 14.905/2024), com incidência de juros de mora conforme cálculo fixado no art. 406, § 1º, do Código Civil (também com redação dada pela Lei nº 14.905/2024), ambos devidos a partir de cada desconto indevido, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula nº 43 do STJ.

No que tange aos danos morais, o valor deverá ser corrigido monetariamente com base no art. 389, parágrafo único, do Código Civil (redação da Lei nº 14.905/2024), a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula nº 362 do STJ, com juros de mora calculados nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, devidos a contar do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para
modular a forma da repetição do indébito
, de modo que os valores indevidamente descontados antes de 30/03/2021 sejam restituídos de
forma simples
, em observância à jurisprudência então vigente, e aqueles posteriores a essa data sejam
restituídos em dobro
, nos termos do entendimento fixado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 600.663/RS, publicado em 30/03/2021.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando que o apelado SEBASTIÃO OLIVEIRA PINHEIRO obteve êxito na maior parte dos pedidos, mantém-se a condenação fixada na sentença, porquanto adequada aos parâmetros do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, inexistindo razão para redistribuição do ônus sucumbencial, diante da sucumbência mínima do apelado.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025